Tribunal: TJES
Processo: 5000485-46.2022.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000485-46.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOILSON ZAMPIROLI DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5000485-46.2022.8.08.0065

EMBARGANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

EMBARGADO:
JOILSON ZAMPIROLI DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
ACÓRDÃO
.
ERRO MATERIAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS A FAVOR DE PARTE SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO AOS AUTOS
. REFORMA A FIM DE SANAR O
ERRO
MATERIAL
APONTADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS INTEGRALMENTE.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 12796101) opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO em face de Acórdão (Id. 12660688) que negou provimento ao seu Recurso Inominado, nos seguintes termos: “Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO,
a fim de manter, na integralidade, a r. sentença do juízo primevo.
CONDENO

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
É como voto”.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões pela parte contrária.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
erro material
,
vez que o acórdão em comento teria arbitrado
honorários advocatícios sucumbenciais
em favor da parte recorrida (
Joilson Zampirolli da Silva
),
que não estaria assistida por advogado
, o que tornaria indevida tal condenação.

Pois bem.

Sumariamente, deve-se destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

N
o caso dos autos,
realmente
se constata
erro material
.
De fato, o recorrido
não apresentou contrarrazões ao recurso
e
não consta nos autos advogado constituído por ele
. Assim, considerando que o art. 55 da Lei 9.099/95 só admite condenação em honorários advocatícios quando
a parte está assistida por advogado, necessária a modificação do julgado.

Portanto, onde se lê:

DISPOSITIVO ACÓRDÃO OBJURGADO ID. 12660688

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso inominado, E LHE NEGO PROVIMENTO, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença do juízo primevo.
CONDENO o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
É como voto.

Leia-se:

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso inominado, E LHE NEGO PROVIMENTO, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença do juízo primevo.
Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, porquanto a parte adversa não constituiu patrono nos autos, situação que impede o arbitramento da referida verba, haja vista a ausência de atuação profissional a ser remunerada.

É como voto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S/A e lhes
DOU
INTEGRAL
PROVIMENTO
, para retificar o dispositivo do acórdão embargado,
excluindo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de constituição de advogado pela parte recorrida.
Mantém-se os demais termos da decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)